Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-27.2018.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005079-27.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIA ROSA COLAR GARCIA - CPF: 207.234.741-68 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA
– TEMA 516 STJ – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF e 905/STJ – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, conforme Tema 516 do STJ.

2. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

3. Os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. Juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Sentença Retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizado por
ANTÔNIA ROSA COLAR GARCIA,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Em sua inicial, interpôs a presenta ação de cobrança, objetivando a indenização referente às férias, terço de férias, 13º salário do período proporcional do ano de 2017, bem como, o pagamento das Licenças Prêmios referentes aos quinquênios de 1997/2002, 2002/2007, 2007/2012 e 2012/2017.

Defende ser servidora pública aposentada desde 24/07/2017, fazendo jus ao recebimento de licenças prêmios não gozadas, as quais foram deferidas pela Administração para gozo em época oportuna, férias não usufruídas.

O ente municipal apresentou contestação alegando preliminar a prescrição quinquenal de todas as verbas anteriores a 20/06/2013, e no mérito, seja julgado improcedente os pedidos formulados pela Autora nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 73767485)

Apresentada impugnação a contestação em id. 73767488.

O Juízo
a quo
jugou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento das licenças prêmios não gozadas, férias proporcionais, terço constitucional de férias não usufruídas e 13º salário proporcional, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial em id. 76564535.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença em que foi julgado procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das licenças prêmios não gozadas, férias proporcionais, terço constitucional de férias não usufruídas e 13º salário proporcional, à requerente, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na “Ação de Cobrança” proposta por Antônia Rosa Colar Garcia em face do Município de Várzea Grande-MT, e condeno o requerido

e ao pagamento das licenças prêmios não gozadas, férias proporcionais, terço constitucional de férias não usufruídas e 13º salário proporcional, conforme os períodos informados na inicial, pelos motivos acima esposados e fundamentados, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% do valor da condenação,

a ser apurado em liquidação de sentença art. 85, § 4º, inc. I).

À Instância Superior para o reexame necessário.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Sem custas.

P. R. I.”

Pois bem.

A controversa recursal em questão restringe quanto a preliminar da prescrição quinquenal, bem como no mérito, quanto o direito da servidora receber verbas de caráter trabalhistas (licença prêmio e férias).

Com efeito, em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria da servidora, posto que a servidora poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Promulgada a portaria que declara a aposentadoria (id. 73767472), tem-se o término da relação jurídica entre a servidora e a Administração Pública. Assim, por impossibilidade de gozar da licença em prêmio quando a servidora encontra-se na inatividade, ou seja, aposentada, este é o marco inicial do prazo prescricional (24/07/2017).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 516),
pacificou a matéria vejamos:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – FÉRIAS VENCIDAS ACRESCIDAS DDE UM TERÇO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início no ato da aposentadoria.
[...] (N.U 1018808-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).

Portanto, como a portaria de aposentadoria foi publicada em 24/07/2017, e a propositura da ação em 20/06/2018, dentro do prazo quinquenal, dessa forma a sentença merece ser mantida neste ponto.

No mérito, a pretensão da Autora, quanto ao recebimento de licenças prêmios não gozadas, as quais foram deferidas pela Administração para gozo em época oportuna, férias não usufruídas, está legalmente amparada e a recusa da indenização das verbas trabalhistas implica enriquecimento sem causa do ente público.

Dessa forma, tem-se decidido este Sodalício, vejamos:

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS –
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA RATIFICADA.
É devido ao servidor público estadual aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
. Os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

(N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA - FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SALDO DE SALÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO STF - INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas é admissível, bem assim o pagamento da gratificação natalina e saldo de salário, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1059178-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ABONOS DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA
–
CONVERSÃO EM PECÚNIA
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os abonos de permanência que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.
2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ). 3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (N.U 0032264-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020).

Portanto, quanto ao mérito da ação de cobrança referente ao recebimento das verbas trabalhista, deve ser mantida a sentença.

No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, como o juízo de origem nada estabeleceu, nesta seara recursal, merece fixado, retificando assim a sentença nesta parte omissa, para adequar-se em conformidade com o Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser arbitrados na liquidação da sentença, em respeito aos critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
RETIFICO A SENTENÇA,
em parte,

para readequar os índices de juros e correção monetária, de acordo com o Tema 810/STF e Tema 905/STJ e estabelecer que os honorários advocatícios devem ser arbitrados na liquidação da sentença, em conformidade com os preceitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022